Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. AUSÊNCIA DE RISCO À SAÚDE. DESÍDIA NÃO COMPROVADA. OBSERVÂNCIA DA CLASSIFICAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA em face de decisão que indeferiu o pedido formulado em sua petição inicial para determinar que o agravado (DISTRITO FEDERAL) forneça a CIRURGIA DE REVISÃO DE ARTROPLASTIA DO JOELHO DIREITO, nos termos da prescrição médica, no prazo de 20 dias, em qualquer hospital da rede pública, ou na impossibilidade, na rede particular.
II. Argumenta que o relatório médico juntado aos autos faz expressa menção do quadro clínico de risco imediato, como também do conjunto da condição clínica da demandante e as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente, sendo urgente a realização da cirurgia pretendida. Assim, requer a reforma da decisão para determinar a realização imediata do procedimento cirúrgico.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
IV. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Na forma do Enunciado 93 da III Jornada de Direito de Saúde do CNJ, para que se configure como excessiva a espera do paciente nas demandas de usuários do SUS (Sistema Único de Saúde), por acesso a ações e serviços eletivos previstos nas políticas públicas, é necessário que a espera tenha ocorrido por tempo superior a 100 dias para consultas e exames ou 180 dias para cirurgias e tratamentos.
V. Na espécie, verifico que os documentos juntados nos autos de origem (ID 156974906 - Pág. 2), comprovam que o procedimento de artroplastia total do joelho direito tem classificação de risco verde e foi inserida no sistema SISREG III em 27/04/2023. Em que pese os argumentos trazidos pela recorrente, não há informação de risco de vida ou saúde apta a justificar alteração da ordem de classificação da central de regulação, tampouco é possível aferir desídia do agravado, uma vez que a indicação da cirurgia foi feita no final do mês de março deste ano. Portanto, não há razões para a reforma da decisão agravada.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).